Tribunal: CARF
Processo: 10880.907891/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907891/2014-26
RESOLUÇÃO
1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (DRJ08) que decidiu reconhecer adicionalmente ao r. Despacho
Decisório o valor de R$ 186.563,08, a título de IRRF, e a quantia de R$ 390.022,73, referente à
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (02/2010 – DCOMP no
38876.38356.301110.1.3.02-0572), para a composição do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
36225.32816.191211.1.6.02-6326, do ano-calendário de 2010.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
2
2.
O Despacho Decisório de fl. 182 asseverou que “NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
33024.05783.201211.1.3.02-7087
37782.70693.191211.1.7.02-7660 24814.34558.191211.1.7.02-4380. INDEFIRO o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP: 36225.32816.191211.1.6.02-6326”,
assim fundamentado:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório de fl.
182, pelo qual a DERAT/SPO não reconheceu crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010 e , conseqüentemente, homologou parcialmente os PER/DCOMP vinculados ao
crédito informado no PER/DCOMP no 36225.32816.191211.1.6.02-6326:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
1.301.300,92. Valor na DIPJ: R$ 1.301.300,92.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 23.540.120,56.
IRPJ devido: R$ 22.238.819,64
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
3
Valor do saldo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33024.05783.201211.1.3.02-7087
37782.70693.191211.1.7.02-7660
24814.34558.191211.1.7.02-4380.
INDEFIRO
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado no(s) PER/DCOMP: 36225.32816.191211.1.6.02-6326
...”
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3/9) e anexos, em 12/05/2014,
alegando, em síntese, que:

não foram consideradas as retenções sobre aplicações financeiras (código 3426) e
remuneração de serviços prestados (código 1708) dos cinco consórcios de que participou a
requerente: 1) CONSÓRCIO GASVAP, 2) CONSORCIO SPE, 3) CONSÓRCIO FÉRTIL, 4)
CONSÓRCIO CAMARGO CORREA - PROMON - MPE e 5) CONSÓRCIO CCPR - REPAR;

quanto à glosa de R$ 124.255,38, trata-se de IRF, código 6190, efetuado pela Petrobrás,
conforme informe em anexo (doc 15), no valor de R$ 91.310,85. Esse valor não foi
confirmado, em parte porque a requerente não solicitou sua compensação na DIPJ, a qual já
está sendo retificada;

quanto à glosa de R$ 8.432,11, refere-se às notas fiscais cujas cópias seguem em anexo
(docs 16 a 18), de números 1005, 1022 e 1023, respectivamente, indicando retenções de R$
4.216,22, R$ 3.582,95 e R$ 633,04, total de R$ 8.432,11;

também as glosas de R$ 1.009,82 e R$ 98,44 tem referência em notas fiscais, no 6187, 6188,
6189 e 6190 (docs 19 e 20), enquanto a importância de R$ 98,44 refere-se à nota fiscal no
943 (doc 21);

o valor glosado de R$ 390.022,73 corresponde a estimativa compensada com antecipações
do exercício de 2010, pleiteada pelo PER/DCOMP 38876.38356.3011.10.1.3.02.0572, que se
encontra pendente de apreciação;

Requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
homologando-se integralmente as compensações pleiteadas.
[...]
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 190/203 julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, restabelecendo o crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 576.585,81, nos
seguintes termos:
[...] a) IR retido pelo CNPJ no 33.000.167/0001-01
O documento apresentado a fl. 116 consiste em cópia de Comprovante Anual de Retenção de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP, código 6190 (retenção sobre prestação de serviços), emitido pela
Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01, no valor de R$ 91.310,85.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
4
Ocorre que a invocada retenção não foi informada no PER/DCOMP e nem tampouco na DIPJ 2011,
devendo-se concluir, salvo prova em contrário (o que não foi apresentado), que os rendimentos
correspondentes não foram oferecidos à tributação.
Logo, não cabe confirmar crédito de IRF retido pelo CNPJ no 33.000.167/0001-01 com o código 6190,
uma vez a contribuinte não o informou no PER/DCOMP ou na DIPJ 2011.
b) Crédito sobre o IRF sobre rendimentos auferidos por consórcios.
Tratando da constituição dos consórcios, a Lei no 6.404, de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas),
assim dispôs:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste
capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade.
...
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade
competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do qual constarão:
...
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;”
( ...)
A despeito de utilizarem a denominação de consórcio perante o contratante do serviço, as entidades
que o compõem não perdem a sua personalidade jurídica . O simples registro do contrato do
consórcio só pode ter o efeito que lhe é próprio, ou seja, a conservação e validade do ato
constitutivo perante terceiros.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF n.o 105, de 1984, disciplinou que os consórcios
constituídos nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.o 6.404, de 1976, que pagarem rendimentos
sujeitos a retenção na fonte, ou auferirem rendimentos em decorrência de suas atividades, estão
obrigados a inscrever-se no CNPJ e que os rendimentos decorrentes de suas atividades estão sujeitos
ao mesmo regime tributário aplicável às pessoas jurídicas.
Por outro lado, o Ato Declaratório (Normativo) CST n.o 21, de 08 de novembro de 1984 (DOU de
12.11.1984), dispôs que:
“1 -- O fato de aplicar-se aos consórcios (constituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76) o mesmo regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, não os obriga,
nem autoriza, a apresentar declaração de rendimentos;
2 -- Para efeito de aplicação do referido regime tributário, os rendimentos decorrentes das
atividades (principais e acessórias) desses consórcios devem ser computados nos resultados
das empresas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento;
3 -- O valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos consórcios a que
se refere o item 1 será compensado na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas, no exercício financeiro competente, proporcionalmente à participação
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
5
contratada e observado o disposto no artigo 79 do Decreto-lei no 2.072, de 20.12.83.[grifou-
se]
Quanto ao faturamento das receitas decorrentes das operações do consórcio, cabe a cada
consorciada, inclusive a administradora, a emissão da Nota Fiscal ou Fatura, em seu nome, isto é,
com os seus respectivos talonários, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, bastando, com vistas a segregar as operações próprias das consorciadas, que se
inclua no histórico dos mencionados documentos tratar-se de operações vinculadas ao consórcio.
Verifica-se, portanto, que os resultados por consórcios de empresas devem ser tributados pelas
pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma delas no
empreendimento.
Da mesma forma, o valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios podem ser compensados na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas, também proporcionalmente à participação contratada no consórcio.
Assim, três aspectos devem ser comprovados pela interessada para demonstrar a existência e
titularidade dos créditos referentes ao IRF sobre valores recebidos pelos consórcios informados: (i)
a participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato social registrado na
JUCESP; (ii) a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos em
nome da entidade consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida
da participação da requerente nos mesmos consórcios.
A interessada apresenta documentos relativos a retenções sobre aplicações financeiras (código
3426) e remuneração de serviços prestados (código 1708) dos cinco consórcios de que teria
participado no ano-calendário de 2010: 1) CONSÓRCIO GASVAP, 2) CONSORCIO SPE, 3) CONSÓRCIO
FÉRTIL, 4) CONSÓRCIO CAMARGO CORREA - PROMON - MPE e 5) CONSÓRCIO CCPR - REPAR.
As retenções realizadas em nome dos aduzidos consórcios justificariam a apropriação, pela
requerente, de IRF no total de R$ 906.504,83, resultante das retenções abaixo discriminadas:

1) CONSÓRCIO GASVAP
A constituição e participação da requerente à razão de 32% no Consórcio GASVAP mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 4 (fls. 32/44).
A interessa pleiteia a confirmação de retenções sobre rendimentos oriundos de aplicações
financeiras em renda fixa (código 3426) efetuadas por duas fontes - CNPJ no 00.000.000/3996-98 e
CNPJ no 90.400.888/0001-42, tendo apresentado informes de rendimentos (docs. 3 e 14).
Em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário de 2010 em que constou o Consórcio GASVAP como
beneficiário, foram verificadas retenções sob código 3426 nos valores abaixo:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
6

Cumpre ressalta que os informes a fls. 28/31 (CNPJ no 00.000.000/3996-98) indicam valores
superiores de retenção porque consolidam outras aplicações distintas das de renda fixa, portanto,
nada acrescentam à pesquisa efetuada nas DIRF. Já os informes de fls. 109/114 (CNPJ no
90.400.888/0001-42) ratificam exatamente os valores pretendidos pela interessada.
2) CONSÓRCIO SPE
A constituição e participação da requerente à razão de 40% no Consórcio SPE mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 5 (fls. 46/53).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informes apresentados (docs 6 e 9) e confirmadas em pesquisa às DIRF relativas ao ano-
calendário de 2010 em que constou o Consórcio SPE como beneficiário, conforme tabela abaixo:

3) CONSÓRCIO FÉRTIL
A constituição e participação da requerente à razão de 37,79% no Consórcio GASVAP mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 7 (fls. 55/75).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informe apresentado (doc. 8) e confirmada em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário de
2010 em que constou o Consórcio FÉRTIL como beneficiário, conforme tabela abaixo:

4) CONSÓRCIO CAMARGO CORREA - PROMON – MPE
A constituição e participação da requerente à razão de 33,33% no Consórcio CAMARGO CORREA -
PROMON - MPE mostra-se devidamente comprovada pelo doc. 10 (fls. 79/91).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informe apresentado (doc. 12) e confirmada em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário
de 2010 em que constou o Consórcio FÉRTIL como beneficiário, conforme tabela abaixo:

5) CONSÓRCIO CCPR - REPAR
A constituição e participação da requerente à razão de 30% no Consórcio CCPR - REPAR mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 11 (fls. 93/105).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
7
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informe apresentado (doc. 13) e confirmada em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário
de 2010 em que constou o Consórcio FÉRTIL como beneficiário, conforme tabela abaixo:

A fim de consolidar as retenções confirmadas à PROMON por conta de sua participação em
consórcios, bem como calcular os rendimentos correspondentes, elaborei a tabela abaixo:

Do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Para averiguação da tributação das receitas compatíveis com as retenções confirmadas, cumpre
calcular, primeiramente, as receitas que justificam as retenções já confirmadas no despacho
decisório, abaixo calculadas:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
8

Na DIPJ 2011 ND 138979, Ficha 06 A, a interessada ofereceu à tributação:

No tocante às retenções confirmadas por sua participação em consórcios (tabela 6), constata-se
que a contribuinte ofereceu receitas compatíveis com o IRF sobre rendimentos auferidos por
prestação de serviços (código 1708), no valor de R$ 156.913,08.
Porém, as receitas financeiras tributadas no campo próprio para informação daquelas oriundas de
aplicações financeiras de renda fixa (códigos 6800 e 3426), de R$ 137.080,61 (R$ 12.703.183,09 -
R$ 12.566.102,48) mostram-se suficientes para admitir apenas parte das retenções confirmadas no
cômputo do crédito compensado, conforme cálculo proporcional abaixo:

Somando o IRF oriundo dos consórcios e com tributação de receitas compatíveis, tem-se a
importância de R$ 186.563,08, conforme demonstrado abaixo:

c) IRF indicado em notas fiscais
Quanto às notas fiscais apresentadas pela requerente, cabe lembrar que documentos da própria
emissão da contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas
participantes da transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
[...]
Além disso, cabe observar que a interessada pretende atribuir as notas fiscais apresentadas a
retenções parcialmente não confirmadas, ou seja, com parte da retenção da fonte confirmada no
despacho decisório.
Com efeito, a interessada teria que comprovar não somente as parcelas não confirmadas, mas a
totalidade das retenções efetuadas por cada fonte específica.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
9
Assim, as faturas emitidas pela beneficiária não constituem prova de qualquer direito a seu favor.
d) Estimativa compensada. Composição do Saldo Negativo de IRPJ.
A autoridade recorrida não admitiu no cômputo do crédito compensado a parcela da estimativa de
IRPJ de fev/2010 cuja compensação não foi homologada, após análise do PER/DCOMP no
38876.38356.301110.1.3.02-0572.
Entretanto, independentemente de a compensação em tela ser ou não homologada, há que se
considerar a integralidade das estimativas compensadas na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005.
Isso porque, mesmo que não venha a ser homologada a compensação noticiada, os débitos
remanescentes serão objeto de cobrança no processo administrativo correspondente, conforme
Parecer PGFN CAT no 88/2014, que concluiu que:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta
na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a
cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo
adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Assim, é devida a confirmação da parcela da estimativa mensal de IRPJ de janeiro de 2005, no total
de R$ 621.207,63, devendo a parcela cuja compensação não foi homologada, de R$ 390.022,73, ser
adicionada às deduções do IRPJ devido.
Conclusão.
Confirmado o IR retido em nome de consórcios e que pode ser apropriado pela interessada e as
estimativas cuja compensação não foi homologada, o Saldo de IRPJ a pagar do ano-calendário de
2010 deve ser recalculado como abaixo:

Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser julgada
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010 no valor de R$ 444.590,72, para ser utilizado na homologação das compensações vinculadas ao
PER/DCOMP no 36225.32816.191211.1.6.02-6326, até o limite do crédito reconhecido.
[...]
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 209/212 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“(...) Na sua manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que o
despacho decisório incorria em vários equívocos. Dentre eles o de que a
Recorrente possuía créditos de saldo negativo de IRPJ, correspondentes à sua
parte em retenções na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
10
receitas de prestação de serviço de consórcios, que excediam em R$906.504,83
o valor reconhecido a esse título pelo despacho decisório. (...)”;
ii.
“(...) O acórdão recorrido alterou o despacho decisório, para incluir no saldo
negativo de IRPJ a quantia de R$390.022,73, indevidamente excluída. Mas no
tocante aos consórcios, mandou acrescentar ao saldo negativo apenas a
importância de R$186.563,06, muito aquém dos R$906.504,83 a que a
Recorrente fazia jus. (...)”;
iii.
“(...) O acórdão reconheceu virtualmente em sua totalidade os valores das
participações da Recorrente nas retenções sofridas pelos consórcios. Houve
apenas uma pequena diferença, no montante de R$34.934,71, com relação ao
consórcio GASVAP. Ou seja, o acórdão reconheceu que a parte da Recorrente
nas retenções sofridas pelos consórcios foi de R$871.570,12. Desse total,
contudo, foi admitida a inclusão no saldo negativo de IRPJ apenas da
importância de R$186.563,08, a pretexto de que o restante não teria sido
tributado! (...)”;
iv.
“(...) Estamos diante de uma decisão absurdamente equivocada. Em primeiro
lugar, as receitas financeiras decorrentes das participações nos consórcios não
foram de apenas R$12.703.483,00, como se diz na decisão recorrida. Esse é o
valor que aparece na linha 23 da ficha 06 A da DIPJ. Não foram, porém,
considerados ganhos de renda variável, no valor de R$334.344,70 (linha 20 de
mesma ficha), nem as outras receitas operacionais indicadas na linha 39,
também da ficha 06 A, dos quais R$1.457.992,76 constituem a parte da
Recorrente em receitas financeiras do consórcio GASVAP, consoante
demonstrativos anexos (doc. 1, doc. 2 e doc. 3). (...)”;
v.
“(...) Outro erro da decisão recorrida está em não levar em conta que as
receitas, para fins de IRPJ, são computadas pelo regime de competência,
enquanto as incidências na fonte, na maior parte das aplicações financeiras de
que estamos tratando, só ocorrem quando se dá a sua liquidação. Assim, as
retenções na fonte acontecem quase sempre em momentos diferentes daqueles
em que as receitas são tributadas na DIPJ, às vezes até mesmo em outro
exercício. A aparente insuficiência pode resultar de terem as retenções incidido
sobre receitas constantes da DIPJ de exercícios anteriores, como se dá no
presente caso. (...)”; e,
vi.
“(...) Por outro lado, é absurdo imaginar que um contribuinte vá pleitear a
compensação de retenções sobre receitas sonegadas. Em última análise, é isso
o que a decisão recorrida afirma ter acontecido. Atribuir-se ao contribuinte, sem
a menor comprovação, uma infração de tal natureza, para escamotear-lhe
créditos a que sem dúvida faz jus, é procedimento capitulado no Código Penal e
contra o qual vem se insurgindo jurisprudência pacífica do CARF. (...)”.
6.
Com o RV foram juntados aos autos a Ficha 06A da DIPJ de 2011, a discriminação da
Linha 39 (Outras Receitas Operacionais), da Ficha 06A, e o demonstrativos de resultados do
Consórcio Camargo Corrêa-Promon-MPE – v. cf. fls. 229/233.

É o relatório.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
11

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 235, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 36225.32816.191211.1.6.02-6326 de fls.
171/181, requerendo a restituição do crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
1.301.300,92, composto por IRRF (R$ 11.066.581,22), pagamentos (R$ 11.852.331,71) e
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores (R$ 621.207,63), referentes ao ano-
calendário de 2010.
9.
O Despacho Decisório de fl. 182 afirmou que “NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
33024.05783.201211.1.3.02-7087
37782.70693.191211.1.7.02-7660 24814.34558.191211.1.7.02-4380. INDEFIRO o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP: 36225.32816.191211.1.6.02-6326”.
10.
As parcelas não confirmadas do IRRF, conforme “Análise das Parcelas de Crédito” de
fls. 185/186, somam R$ 1.043.273,28, in fine:

11.
Já as estimativas não confirmadas foram de R$ 390.022,73, conforme tabela abaixo
de fl. 186:

12.
Cabe salientar que todos os pagamentos foram confirmados pelo D.D. e mantidos
pelo acórdão recorrido.
13.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 190/203 julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, restabelecendo o crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, no montante de apenas R$ 576.585,81, nos
seguintes termos:
[...] a) IR retido pelo CNPJ no 33.000.167/0001-01
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
12
O documento apresentado a fl. 116 consiste em cópia de Comprovante Anual de Retenção de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP, código 6190 (retenção sobre prestação de serviços), emitido pela
Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01, no valor de R$ 91.310,85.
Ocorre que a invocada retenção não foi informada no PER/DCOMP e nem tampouco na DIPJ 2011,
devendo-se concluir, salvo prova em contrário (o que não foi apresentado), que os rendimentos
correspondentes não foram oferecidos à tributação.
Logo, não cabe confirmar crédito de IRF retido pelo CNPJ no 33.000.167/0001-01 com o código 6190,
uma vez a contribuinte não o informou no PER/DCOMP ou na DIPJ 2011.
b) Crédito sobre o IRF sobre rendimentos auferidos por consórcios.
Tratando da constituição dos consórcios, a Lei no 6.404, de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas),
assim dispôs:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste
capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade.
...
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade
competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do qual constarão:
...
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;”
( ...)
A despeito de utilizarem a denominação de consórcio perante o contratante do serviço, as entidades
que o compõem não perdem a sua personalidade jurídica . O simples registro do contrato do
consórcio só pode ter o efeito que lhe é próprio, ou seja, a conservação e validade do ato
constitutivo perante terceiros.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF n.o 105, de 1984, disciplinou que os consórcios
constituídos nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.o 6.404, de 1976, que pagarem rendimentos
sujeitos a retenção na fonte, ou auferirem rendimentos em decorrência de suas atividades, estão
obrigados a inscrever-se no CNPJ e que os rendimentos decorrentes de suas atividades estão sujeitos
ao mesmo regime tributário aplicável às pessoas jurídicas.
Por outro lado, o Ato Declaratório (Normativo) CST n.o 21, de 08 de novembro de 1984 (DOU de
12.11.1984), dispôs que:
“1 -- O fato de aplicar-se aos consórcios (constituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76) o mesmo regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, não os obriga,
nem autoriza, a apresentar declaração de rendimentos;
2 -- Para efeito de aplicação do referido regime tributário, os rendimentos decorrentes das
atividades (principais e acessórias) desses consórcios devem ser computados nos resultados
das empresas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
13
3 -- O valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos consórcios a que
se refere o item 1 será compensado na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas, no exercício financeiro competente, proporcionalmente à participação
contratada e observado o disposto no artigo 79 do Decreto-lei no 2.072, de 20.12.83.[grifou-
se]
Quanto ao faturamento das receitas decorrentes das operações do consórcio, cabe a cada
consorciada, inclusive a administradora, a emissão da Nota Fiscal ou Fatura, em seu nome, isto é,
com os seus respectivos talonários, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, bastando, com vistas a segregar as operações próprias das consorciadas, que se
inclua no histórico dos mencionados documentos tratar-se de operações vinculadas ao consórcio.
Verifica-se, portanto, que os resultados por consórcios de empresas devem ser tributados pelas
pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma delas no
empreendimento.
Da mesma forma, o valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios podem ser compensados na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas, também proporcionalmente à participação contratada no consórcio.
Assim, três aspectos devem ser comprovados pela interessada para demonstrar a existência e
titularidade dos créditos referentes ao IRF sobre valores recebidos pelos consórcios informados: (i)
a participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato social registrado na
JUCESP; (ii) a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos em
nome da entidade consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida
da participação da requerente nos mesmos consórcios.
A interessada apresenta documentos relativos a retenções sobre aplicações financeiras (código
3426) e remuneração de serviços prestados (código 1708) dos cinco consórcios de que teria
participado no ano-calendário de 2010: 1) CONSÓRCIO GASVAP, 2) CONSORCIO SPE, 3) CONSÓRCIO
FÉRTIL, 4) CONSÓRCIO CAMARGO CORREA - PROMON - MPE e 5) CONSÓRCIO CCPR - REPAR.
As retenções realizadas em nome dos aduzidos consórcios justificariam a apropriação, pela
requerente, de IRF no total de R$ 906.504,83, resultante das retenções abaixo discriminadas:

1) CONSÓRCIO GASVAP
A constituição e participação da requerente à razão de 32% no Consórcio GASVAP mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 4 (fls. 32/44).
A interessa pleiteia a confirmação de retenções sobre rendimentos oriundos de aplicações
financeiras em renda fixa (código 3426) efetuadas por duas fontes - CNPJ no 00.000.000/3996-98 e
CNPJ no 90.400.888/0001-42, tendo apresentado informes de rendimentos (docs. 3 e 14).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
14
Em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário de 2010 em que constou o Consórcio GASVAP como
beneficiário, foram verificadas retenções sob código 3426 nos valores abaixo:

Cumpre ressalta que os informes a fls. 28/31 (CNPJ no 00.000.000/3996-98) indicam valores
superiores de retenção porque consolidam outras aplicações distintas das de renda fixa, portanto,
nada acrescentam à pesquisa efetuada nas DIRF. Já os informes de fls. 109/114 (CNPJ no
90.400.888/0001-42) ratificam exatamente os valores pretendidos pela interessada.
2) CONSÓRCIO SPE
A constituição e participação da requerente à razão de 40% no Consórcio SPE mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 5 (fls. 46/53).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informes apresentados (docs 6 e 9) e confirmadas em pesquisa às DIRF relativas ao ano-
calendário de 2010 em que constou o Consórcio SPE como beneficiário, conforme tabela abaixo:

3) CONSÓRCIO FÉRTIL
A constituição e participação da requerente à razão de 37,79% no Consórcio GASVAP mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 7 (fls. 55/75).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informe apresentado (doc. 8) e confirmada em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário de
2010 em que constou o Consórcio FÉRTIL como beneficiário, conforme tabela abaixo:

4) CONSÓRCIO CAMARGO CORREA - PROMON – MPE
A constituição e participação da requerente à razão de 33,33% no Consórcio CAMARGO CORREA -
PROMON - MPE mostra-se devidamente comprovada pelo doc. 10 (fls. 79/91).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informe apresentado (doc. 12) e confirmada em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário
de 2010 em que constou o Consórcio FÉRTIL como beneficiário, conforme tabela abaixo:

5) CONSÓRCIO CCPR - REPAR
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
15
A constituição e participação da requerente à razão de 30% no Consórcio CCPR - REPAR mostra-se
devidamente comprovada pelo doc. 11 (fls. 93/105).
A integralidade do IRF pretendido pela requerente, conforme planilha de fl. 27, foi comprovada
por informe apresentado (doc. 13) e confirmada em pesquisa às DIRF relativas ao ano-calendário
de 2010 em que constou o Consórcio FÉRTIL como beneficiário, conforme tabela abaixo:

A fim de consolidar as retenções confirmadas à PROMON por conta de sua participação em
consórcios, bem como calcular os rendimentos correspondentes, elaborei a tabela abaixo:

Do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Para averiguação da tributação das receitas compatíveis com as retenções confirmadas, cumpre
calcular, primeiramente, as receitas que justificam as retenções já confirmadas no despacho
decisório, abaixo calculadas:

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
16

Na DIPJ 2011 ND 138979, Ficha 06 A, a interessada ofereceu à tributação:

No tocante às retenções confirmadas por sua participação em consórcios (tabela 6), constata-se
que a contribuinte ofereceu receitas compatíveis com o IRF sobre rendimentos auferidos por
prestação de serviços (código 1708), no valor de R$ 156.913,08.
Porém, as receitas financeiras tributadas no campo próprio para informação daquelas oriundas de
aplicações financeiras de renda fixa (códigos 6800 e 3426), de R$ 137.080,61 (R$ 12.703.183,09 -
R$ 12.566.102,48) mostram-se suficientes para admitir apenas parte das retenções confirmadas no
cômputo do crédito compensado, conforme cálculo proporcional abaixo:

Somando o IRF oriundo dos consórcios e com tributação de receitas compatíveis, tem-se a
importância de R$ 186.563,08, conforme demonstrado abaixo:

c) IRF indicado em notas fiscais
Quanto às notas fiscais apresentadas pela requerente, cabe lembrar que documentos da própria
emissão da contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas
participantes da transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
[...]
Além disso, cabe observar que a interessada pretende atribuir as notas fiscais apresentadas a
retenções parcialmente não confirmadas, ou seja, com parte da retenção da fonte confirmada no
despacho decisório.
Com efeito, a interessada teria que comprovar não somente as parcelas não confirmadas, mas a
totalidade das retenções efetuadas por cada fonte específica.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
17
Assim, as faturas emitidas pela beneficiária não constituem prova de qualquer direito a seu favor.
d) Estimativa compensada. Composição do Saldo Negativo de IRPJ.
A autoridade recorrida não admitiu no cômputo do crédito compensado a parcela da estimativa de
IRPJ de fev/2010 cuja compensação não foi homologada, após análise do PER/DCOMP no
38876.38356.301110.1.3.02-0572.
Entretanto, independentemente de a compensação em tela ser ou não homologada, há que se
considerar a integralidade das estimativas compensadas na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005.
Isso porque, mesmo que não venha a ser homologada a compensação noticiada, os débitos
remanescentes serão objeto de cobrança no processo administrativo correspondente, conforme
Parecer PGFN CAT no 88/2014, que concluiu que:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta
na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a
cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo
adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Assim, é devida a confirmação da parcela da estimativa mensal de IRPJ de janeiro de 2005, no total
de R$ 621.207,63, devendo a parcela cuja compensação não foi homologada, de R$ 390.022,73, ser
adicionada às deduções do IRPJ devido.
Conclusão.
Confirmado o IR retido em nome de consórcios e que pode ser apropriado pela interessada e as
estimativas cuja compensação não foi homologada, o Saldo de IRPJ a pagar do ano-calendário de
2010 deve ser recalculado como abaixo:

Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser julgada
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010 no valor de R$ 444.590,72, para ser utilizado na homologação das compensações vinculadas ao
PER/DCOMP no 36225.32816.191211.1.6.02-6326, até o limite do crédito reconhecido.
[...]
14.
Em resumo, a DRJ/SP (DRJ08) entendeu que a constituição e participação da
Recorrente em todos os consórcios foram confirmadas, bem assim o IRRF requerido, exceto o
valor de R$ 34.934,71, referente ao Consórcio GASVAP, do CNPJ fonte no 00.000.000/3996-98
(código retenção 3436), cujo montante pleiteado pela Recorrente era de R$ 55.290,91, conforme
print abaixo:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
18

15.
Ocorre que o acórdão recorrido entendeu que não houve oferecimento à tributação
da totalidade dos rendimentos, mas tão somente da quantia de R$ 186.563,08, sendo R$
156.913,08 referente aos rendimentos auferidos por prestação de serviços (código 1708), e R$
29.650,00 de aplicações financeiras de renda fixa (códigos 6800 e 3426), conforme tabelas abaixo
de fl. 201:

16.
Com relação às estimativas compensadas, a DRJ08 confirmou a totalidade do
crédito pleiteado no valor de R$ 621.207,63.
17.
Assim sendo, concluiu o acórdão recorrido em “(...) reconhecer o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 no valor de R$ 444.590,72, para ser utilizado na
homologação das compensações vinculadas ao PER/DCOMP no 36225.32816.191211.1.6.02-6326,
até o limite do crédito reconhecido (...)”, conforme tabela abaixo de fl. 203:

18.
No Recurso Voluntário de fls. 209/212 a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“(...) Na sua manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que o
despacho decisório incorria em vários equívocos. Dentre eles o de que a
Recorrente possuía créditos de saldo negativo de IRPJ, correspondentes à sua
parte em retenções na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e
receitas de prestação de serviço de consórcios, que excediam em R$906.504,83
o valor reconhecido a esse título pelo despacho decisório. (...)”;
ii.
“(...) O acórdão recorrido alterou o despacho decisório, para incluir no saldo
negativo de IRPJ a quantia de R$390.022,73, indevidamente excluída. Mas no
tocante aos consórcios, mandou acrescentar ao saldo negativo apenas a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
19
importância de R$186.563,06, muito aquém dos R$906.504,83 a que a
Recorrente fazia jus. (...)”;
iii.
“(...) O acórdão reconheceu virtualmente em sua totalidade os valores das
participações da Recorrente nas retenções sofridas pelos consórcios. Houve
apenas uma pequena diferença, no montante de R$34.934,71, com relação ao
consórcio GASVAP. Ou seja, o acórdão reconheceu que a parte da Recorrente
nas retenções sofridas pelos consórcios foi de R$871.570,12. Desse total,
contudo, foi admitida a inclusão no saldo negativo de IRPJ apenas da
importância de R$186.563,08, a pretexto de que o restante não teria sido
tributado! (...)”;
iv.
“(...) Estamos diante de uma decisão absurdamente equivocada. Em primeiro
lugar, as receitas financeiras decorrentes das participações nos consórcios não
foram de apenas R$12.703.483,00, como se diz na decisão recorrida. Esse é o
valor que aparece na linha 23 da ficha 06 A da DIPJ. Não foram, porém,
considerados ganhos de renda variável, no valor de R$334.344,70 (linha 20 de
mesma ficha), nem as outras receitas operacionais indicadas na linha 39,
também da ficha 06 A, dos quais R$1.457.992,76 constituem a parte da
Recorrente em receitas financeiras do consórcio GASVAP, consoante
demonstrativos anexos (doc. 1, doc. 2 e doc. 3). (...)”;
v.
“(...) Outro erro da decisão recorrida está em não levar em conta que as
receitas, para fins de IRPJ, são computadas pelo regime de competência,
enquanto as incidências na fonte, na maior parte das aplicações financeiras de
que estamos tratando, só ocorrem quando se dá a sua liquidação. Assim, as
retenções na fonte acontecem quase sempre em momentos diferentes daqueles
em que as receitas são tributadas na DIPJ, às vezes até mesmo em outro
exercício. A aparente insuficiência pode resultar de terem as retenções incidido
sobre receitas constantes da DIPJ de exercícios anteriores, como se dá no
presente caso. (...)”; e,
vi.
“(...) Por outro lado, é absurdo imaginar que um contribuinte vá pleitear a
compensação de retenções sobre receitas sonegadas. Em última análise, é isso
o que a decisão recorrida afirma ter acontecido. Atribuir-se ao contribuinte, sem
a menor comprovação, uma infração de tal natureza, para escamotear-lhe
créditos a que sem dúvida faz jus, é procedimento capitulado no Código Penal e
contra o qual vem se insurgindo jurisprudência pacífica do CARF. (...)”.
19.
Com o RV foram juntados aos autos a Ficha 06A da DIPJ de 2011, a discriminação da
Linha 39 (Outras Receitas Operacionais), da Ficha 06A, e os demonstrativos de resultados do
Consórcio Camargo Corrêa-Promon-MPE – v. cf. fls. 229/233.
20.
Pois bem.
21.
O montante adicionalmente reconhecido no v. acórdão recorrido de R$ 576.585,81
para a composição do crédito pleiteado aparentemente está eivado de vício, vez que não foi
levado em consideração para composição das receitas financeiras decorrentes das participações
nos consórcios os valores contantes da linha 20, da ficha 06 A, da DIPJ de 2011 (R$334.344,70),
bem assim da linha 39 (R$ 32.841.554,85).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
20
22.
Importante ressaltar que a pessoa jurídica pode deduzir do imposto a ser pago os
montantes referentes aos incentivos fiscais de dedução, redução e isenção do imposto
estabelecido pela legislação, bem assim o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real, conforme inteligência do artigo 34 da
Lei no 8.981/1995 e artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
23.
Em relação à dedução de IRRF, a legislação estabelece que o contribuinte pode
deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente. Contudo, a fim de possa exercer este direito
está obrigado a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que
pagou ou creditou no ano-calendário anterior, por si ou como representante de terceiros, com
indicação da natureza das respectivas importâncias, do valor, do nome, endereço e número de
inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, mediante a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
24.
Ademais disso, as empresas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório em duas vias, contendo a natureza e o valor do pagamento, as deduções e o
imposto retido no ano-calendário anterior, ou seja, o Informe de Rendimentos.
25.
Desta forma, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa
jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período, como no caso dos autos – v. cf.
documento de fls. 28/31, 54, 77/78 e 107/116 –, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.981/1995,
artigo 11 do Decreto-Lei no 1.968/1982 e artigo 10 do Decreto-Lei no 2.065/1983.
26.
Neste sentido, é o teor da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
27.
De outro lado, a Súmula CARF no 143 assevera que a prova da retenção do IRRF não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora dos rendimentos, in fine:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
28.
Assim sendo, a lide restringe-se à discussão quanto ao oferecimento ou não à
tributação da receita financeira correspondente ao IRRF.
29.
Cabe salientar o aduzido pela Recorrente “(...) Outro erro da decisão recorrida está
em não levar em conta que as receitas, para fins de IRPJ, são computadas pelo regime de
competência, enquanto as incidências na fonte, na maior parte das aplicações financeiras de que
estamos tratando, só ocorrem quando se dá a sua liquidação. Assim, as retenções na fonte
acontecem quase sempre em momentos diferentes daqueles em que as receitas são tributadas na
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
21
DIPJ, às vezes até mesmo em outro exercício. A aparente insuficiência pode resultar de terem as
retenções incidido sobre receitas constantes da DIPJ de exercícios anteriores, como se dá no
presente caso. (...)”.
30.
É sabido que existe um descompasso natural entre a apuração da DIPJ e da DIRF,
uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras, são efetuadas pelo regime de caixa.
31.
Em outras palavras, as receitas são reconhecidas pelo regime de competência,
sendo parte delas referentes a anos anteriores, enquanto o Informe de Rendimentos e a retenção
do IRRF ocorrem no regime de caixa, sendo inequívoco que para as respectivas retenções, a
Recorrente apresentou todos os comprovantes necessários à comprovação do seu direito
creditório.
32.
Assim, o que ocorre é que a contribuinte contabiliza e tributa o rendimento total de
aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, e de forma contrária o Banco,
que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa.
33.
Esta característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de dedução do IRPJ a pagar daquele período, e as receitas
financeiras declaradas relativamente ao período das retenções, ou seja, o valor oferecido à
tributação.
34.
Destarte, se comprovado que se as receitas financeiras foram contabilizadas e
apropriadas contabilmente no regime de competência e a tributação das receitas financeiras se
deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito creditório em discussão, conforme vários
precedentes deste egrégio Conselho abaixo colecionados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS
À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
(Acórdão no 9101-006.680, CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 09 de agosto de 2023)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime
de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa,
é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
22
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do
crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional). (Acórdão no 1402-007.090, 1a SEÇÃO / 4a CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão do dia
15 de agosto de 2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO.
Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto declarados e pagos, procede-se ao
lançamento de ofício dos valores apurados, com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS
A dedução como antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado
ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764, 1a SEÇÃO / 3a
CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão do dia 14 de setembro de 2020)
35.
Neste sentido, o artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 dispõe que a
retenção deve corresponder a receita computada na determinação do lucro real, in verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
23
36.
Com efeito, a receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro
real na qual se pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou
passado. Desta forma, se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente
segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o
lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na
fonte do IR sobre estes rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, tendo em vista que a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
37.
Logo, para o julgamento do feito é de suma importância a determinação de quais
receitas financeiras foram devidamente oferecidas à tributação, tendo em vista que os
rendimentos sobre os quais incidiram as retenções podem ter sido oferecidos à tributação, apenas
não no mesmo exercício em que se deram as retenções.
38.
Ademais disso, para averiguação do saldo creditório até a transmissão do PER
(19/12/2011), os sistemas informatizados da própria RFB poderiam ter sido consultados, como,
por exemplo, os dados das DIPJs, das DCTFs e do próprio sistema PER/DCOMP.
39.
Em outras palavras, a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e,
consequentemente, reconstituir integralmente o montante creditório.
40.
Entretanto, tanto a DRF, quanto a DRJ, não fizeram estas consultas de forma
exaustiva.
41.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
42.
Portanto, havendo questionamentos acerca de quais retenções foram efetivamente
oferecidas à tributação, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que
a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Inicialmente, junte aos autos as DIPJs e DCTFs da contribuinte, originais e
retificadoras, dos anos-calendários de 2008 a 2010;
(ii) Informe quais receitas financeiras são decorrentes das participações da
contribuinte nos consórcios, indicando as linhas da Ficha 06A da DIPJ que fazem
referência;
(iii) Esclareça quais retenções foram efetivamente oferecidas à tributação no ano-
calendário 2010 ou em período anterior;
(iv) Intime a Recorrente para que junte aos autos documentação bancária lastreada
na escrituração fiscal da empresa que demonstre quais valores foram
efetivamente retidos na fonte quando da emissão das notas de fls. 117/129;
(v) Promova a análise dos dados constantes dos itens (i) a (iv), indicando qual o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 e quanto já fora utilizado;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.877 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907891/2014-26
24
(vi) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(vii) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
43.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (vii) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 287
DF CARF MF
Original